Tribunal: TJMT
Processo: 0010965-59.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
IMPET.-PACIENTE:
DR. ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA

Número do Protocolo: 10965/2020
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA – ADUZIDO CERCEAMENTO INJUSTIFICADO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – DIREITO PROBATÓRIO - CARÁTER RELATIVO - PODER CONFERIDO PELO ART. 400, § 1º DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX DA CF – PROVIDÊNCIA CONSIDERADA IRRELEVANTE, PROTELATÓRIA E IMPERTINENTE - NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Em sede de direito probatório, a concessão do writ exige a demonstração de uma ofensa cristalina ao direito de ir e vir dos cidadãos, ainda que essa ofensa seja mero reflexo de uma arbitrariedade cometida pelo Julgador quanto ao direito de produção de prova dentro do processo penal, e que, pelo que dos autos constam. In casu, embora a lei processual penal e a Lex Mater assegurem às partes a inquirição de testemunha, não significa que ela será, obrigatoriamente, produzida, estando adstrita ao tempo e à forma prevista em lei e à apresentação de fundamentos que a justifique. O cotejo das provas relevantes à elucidação da verdade real inclui-se na esfera de discricionariedade mitigada do juiz do processo, o qual, vislumbrando a existência de diligências lato sensu protelatórias, desnecessárias ou impertinentes aos autos, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada. Exegese do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.
Além disso, não se descura que é lícito o conhecimento da ação mandamental quando a decisão que indefere a produção de prova ora seja manifestamente teratológica; porém, enfatizando-se na decisão impugnada que, além da preclusão, o caso retrata pretensão de produção de testemunho irrelevante, com finalidade meramente protelatória, para se desconstituir tal afirmação seria necessário revolvimento de fatos de provas, tipo de atividade que, em princípio, não se compatibiliza com a estreita via do writ.
Ordem denegada.

IMPET.-PACIENTE:
DR. ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Cuida-se de ordem de habeas corpus impetrada pelo advogado/paciente Alexandre de Sandro Nery Ferreira, OAB/MT 5.786, intentando, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido nos autos da Ação Penal 0031087-40.2015.8.11.0042, cód. 426373, em trâmite submete o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, ante a negativa de conversão do julgamento da ação penal, já na fase de apresentação de memoriais finais da defesa, em diligência e a inquirição de testemunha.
De acordo com a inicial, "após a colheita do sobredito depoimento no bojo da operação METÁSTASE, o referido miliciano, já envolvido/denunciado na chamada 'Grampolândia Pantaneira', em re-interrogatório prestado no Juízo da 11ª Vara Criminal, mudou sua estratégia de defesa, passando a colaborar com a Justiça, apresentando versão totalmente diferente sobre a legalidade das provas colhidas na fase pré-processual da METÁSTASE, e o indeferimento de sua oitiva para recompor a veracidade dos fatos constitui verdadeiro constrangimento ilegal contra o PACIENTE" [fl. 03-TJ].
Pede a suspensão provisória da ação penal, até o julgamento do mérito do presente writ, w a confirmação da ordem, com a decretação da nulidade de todas as decisões que indeferiram os pleitos de produção de prova testemunhal legítima, e a reabertura da instrução criminal.
Instrui a ação mandamental com os documentos de fls. 30/87-TJ.
A certidão de pesquisa de fls. 88v/89-TJ, apontou a preexistência de feitos capazes de gerar prevenção de Julgador.
A liminar foi indeferida em 10/3/2020 [fls. 93/94-TJ], e as informações aportaram aos autos em 19/3/2020 [fls. 100v/103].
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opina pela denegação da ordem, verbis:
"Habeas Corpus - Operação Metástase - Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal em epígrafe, e no mérito, seja decretada a nulidade de todas as decisões que indeferiram os pleitos de produção de provas do paciente - O paciente omitiu-se durante todo o trâmite da ação penal, não arguiu nada a respeito em sua defesa prévia, nem nas alegações finais, deixando esvair a oportunidade legal de se manifestar, operando-se a preclusão temporal - Recurso protelatório - Ausência de prejuízo - Parecer pela denegação da ordem" [fl. 108-TJ].
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Mais uma vez, ressalvo entendimento de que é inquestionável o cabimento do habeas corpus visando discutir direito probatório como decorrência direta do due process of law e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Significa, em apertada síntese, o direito que a parte possui de produzir prova no processo penal condenatório, que, de curial sabença, não é e nunca foi absoluto, máxime por força das disposições do art. 400, § 1º, do CPP, quando forem manifestamente irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
O que se põe a questionar no presente writ, portanto, é saber se, a despeito de requerida a apresentação de novos esclarecimentos de testemunha dentro da ação penal, a parte tem – ou não – o direito de vê-la produzida, e se eventual descumprimento dessa pretensão encerraria nulidade processual a ser reconhecida e declarada no presente rito sumário previsto nos arts. 647 e ss do CPP.
Cuida-se de questão que, nessa esteira de raciocínio, não exige do julgador a valoração de fato e prova, podendo merecer a devida análise sob o prisma jurídico-processual.
No caso, a despeito da fala defensiva em tentar [re]inquirir a testemunha Cb PM Gerson, não se deduziu qualquer fato concreto que pudesse ao menos supor que as interceptações telefônicas produzidas no bojo da ação penal tenham sido produzidas por meio de "barriga de aluguel", assim definida "a prática de inserir indevidamente nome ou números telefônicos de pessoas que não fazem parte do contexto das apurações, induzindo a erro o Magistrado, a fim de obter autorização judicial para interceptar telefones por motivos que em nada se relacionam com a investigação" [cf. parecer da Cúpula Ministerial, fl. 110-TJ].
Existem apenas inferências vagas e genéricas sobre ilações de que as interceptações produzidas nos presentes autos pudessem ter sido realizadas na forma acima mencionada em razão da contemporaneidade com que a chamada "Grampolândia Pantaneira" ocorreu, e se ocorreu, situação que não caracteriza qualquer ofensa a direito probatório da defesa.
Ademais, consoante bem explicitou o MM. Juiz de Direito que preside à ação penal, a justificativa da defesa para a oitiva da testemunha teria assento em simples contradições em seu depoimento prestado perante a 11ª Vara Criminal da Capital, em ação penal militar que em nada se relaciona com os fatos aqui tratados, sem indicar uma única linha sobre o que exatamente essa contradição influenciaria no desfecho da presente ação penal, e também não requereu a juntada do depoimento prestado naquela outra ação penal, nem mesmo indicou qual seria, verbis:
"Feitas estas considerações, tenho que as diligências complementares requeridas pela Defesa de Alexandre de Sandro Nery Ferreira não prosperam, se mostrando meramente protelatórias, porquanto a reoitiva de testemunhas com o simples fundamento de que em juízo declarou a situação fática de forma diversa de outras declarações em nada auxilia na busca da verdade real.
Além do mais, a Defesa de Alexandre de Sandro de forma vaga e genérica suscitou que a oitiva da testemunha CBPM/MT Gerson seria necessária à 'elucidação das discrepantes versões dada pela própria testemunha'. Ora, não há dispositivo legal vedando a mudança das declarações dadas em testemunho e deixando a Defesa de apontar, ou até elucidar, a real necessidade de reoitiva, tem-se que se trata de diligência meramente protelatória.
A mesma sorte tem a diligência requerida para oitiva da MAJPM/MT Valéria Fleck, porquanto a Defesa simplesmente argumentou que seu depoimento seria necessário para dirimir discrepâncias e incongruências surgidas no depoimento de CELPM/MT (cuja identificação não foi apontada pela Defesa).
Frise-se, a Defesa não indicou o nome do CELPM/MT que ao depor teceu considerações acerca do CBPM/MT Gerson e apontou informação desmentidas pela MAJPM/MT Flech. Tampouco esclareceu quais seriam as 'discrepâncias' e 'incongruências', aptas a determinar a reoitiva da testemunha, com fundamento na busca da verdade real, o que evidência que a diligência é meramente protelatória.
Quanto ao último pedido de diligência formulado por Alexandre, caso fosse imprescindível, poderia ter solicitado o requerimento dos depoimentos do Magistrado Jorge Alexandre, tanto junto à PM/MT como perante o juízo da 11ª Vara Criminal da Capital, ao tempo da realização das audiências de instrução ou no curso do processo como prova emprestada, o que não fez.
Além do mais, a Defesa não fez referência em qual processo o Magistrado Jorge Alexandre foi ouvido no Juízo da 11ª Vara Criminal, deixando também de apontar a relação com os fatos apurados nesta ação penal.
Assim sendo, considerando que as diligências requeridas por Alexandre de Sandro Nery Ferreira são decorrentes de fatos ou atos ocorridos na audiência de instrução e julgamento e porque não se apontou nenhum fundamento fático legal a demonstrar as suas imprescindibilidades, INDEFIRO-AS, por se mostrarem meramente protelatórias" [fl. 33-TJ].
Deixo registrado, no caso, a doutrina de Eugênio José Pacelli, quando assinala, com muita propriedade, que “muitas vezes, o prolongamento das investigações criminais e do próprio curso da ação penal impedirá uma atuação mais eficaz da memória do depoimento, com o que a sua convicção da realidade dos fatos apurados já não será tão segura” (in Curso de Processo Penal. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 405).
O Pretório Excelso, em brilhante julgamento encabeçado pelo eminente Min. Celso de Mello, já concluiu que, muitas vezes, a inquirição de pessoas que possuem prerrogativas processuais é recurso muitas vezes utilizado “para procrastinar intencionalmente o normal desfecho de uma causa penal” (Disponível em:
Acesso em 24.08.2015).
Não se ousa discordar, de outro lado, que o direito à produção de prova se reveste de especial relevo dentro do processo penal, erigido à condição de garantia fundamental positivada, descrita no art. 5º, inciso XXXV, LIV e LV, da Lex Fundamentalis; entretanto, seu efetivo exercício está condicionado ao preenchimento de certas regras e condições estabelecidas a priori. Por assim dizer, a produção de prova, mesmo dentro da feição de garantia constitucional do devido processo legal, tem caráter relativo, de modo que encontra limites que a própria Constituição e a legislação infraconstitucional estabelece.
Leciona César Dário Mariano da Silva a esse respeito:
"Em qualquer democracia, a ordem constitucional e legal deverá ser obedecida, mormente quando da postulação em Juízo, um dos momentos culminantes do Estado Democrático de Direito. De tal forma, embora a busca da verdade real seja o objetivo principal do processo penal, certos limites deverão ser obedecidos quando da produção probatória." (Provas Ilícitas. 6ª ed.Atlas.São Paulo.2010, pag.10).
A interpretação dos parâmetros de regularidade formal e material da prova e o controle de sua produção incumbe à autoridade judiciária que preside a causa, quem, dentro das prerrogativas que a lei e a Constituição estabelecem, dentre as quais, o próprio art. 400, § 1º, do CPP, pode recusar o efetivo exercício do direito probatório, desde que o faça fundamentadamente, como no caso ora enfocado.
Nesta 3ª Câmara Criminal, recentemente, em sessão do dia 09/9/2015 desta e. 3ª Câmara Criminal, no julgamento do HC 84989/2015, o eminente Des. Gilberto Giraldelli enfocou, com especial maestria, exatamente esse poder-dever do Juiz para com o exame da pertinência e regularidade formal da produção probatória, que estaria a autorizar o indeferimento da almejada substituição de testemunha, verbis:
"(...) o julgador, no impulso oficial que lhe compete, bem como no poder-dever de prover a regularidade procedimental e manter a ordem no curso dos respectivos atos, é quem deve equilibrar a dialética inerente ao processo e atender a diversas garantias de natureza igualmente jusfundamental, a exemplo da razoável duração do processo (CF/88 - art. 5º, LXXVIII), que se dirige não só ao réu, mas a todos os jurisdicionados. Isto é, não interessa só ao acusado, estando ele preso ou não, mas também à comunidade afetada pela prática da infração penal, que a responsabilização pessoal do suposto autor dos fatos não se mantenha indefinida por período indeterminado. Aliás, no brocardo jurídico, ‘justiça tardia não é verdadeira justiça’.
Cabe, portanto, ao juiz avaliar a aptidão de cada prova ao fim colimado, tanto prévia quanto posteriormente. E, sobretudo quando indeferi-la, deverá assegurar o núcleo essencial das garantias da ampla defesa e do contraditório, mantendo-se, sempre, equidistante do órgão da acusação e do réu, além de fazê-lo de forma devidamente motivada, com vistas a atender ao comando constitucional da fundamentação de todas as decisões judiciais (art. 93, inciso IX da CRFB) e permitir o amplo controle por aquele que é atingido pelo ato e pelas instâncias revisoras.
A esse respeito, esclarece o doutrinador Renato Brasileiro de Lima:
'O direito à prova qualifica-se como prerrogativa jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, por parte do Estado, a estrita observância da fórmula inerente ao devido processo legal. Daí porque juízes e Tribunais devem assegurar às partes o exercício pleno do direito de ação e de defesa, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas. Isso, todavia, não significa dizer que tal direito possa ser exercido de maneira abusiva e desleal, sendo plenamente possível que a produção de determinada prova seja recusada, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias” (destaquei) (in Manual de Processo Penal. 2. ed. rev. ampl. atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2014. p. 1257).
Por seu turno, Eugênio Pacelli de Oliveira, em coautoria com Douglas Fischer, suscita a diferença entre a 'ampla defesa' e 'o que a defesa quer'. Com efeito:
'Não faltarão vozes dizendo que o dispositivo seria inconstitucional por (supostamente) violar os princípios do contraditório e, especialmente, da ampla defesa. Não vemos assim. Em verdade, a ampla defesa não pode ser confundida com a possibilidade de a defesa querer realizar todo e qualquer ato processual que pretenda, mesmo que sem qualquer utilidade prática. Ampla defesa não é o que a defesa quer, mas o que pode fazer à luz da concretização de todos os princípios constitucionais no processo penal. Portanto, não está em jogo apenas a ampla defesa, mas também o devido processo legal (que é devido processo para ambas as partes), em que um dos princípios reguladores também é a celeridade processual. Com efeito, há muito dizemos, e aqui reiteramos, ampla defesa não se confunde com abuso (atos) de defesa. Noutra oportunidade (FISCHER, Douglas. O princípio da ampla defesa e as condutas com intuito meramente protelatório no procedimento processual penal, RT, n. 761, março/99, p. 509-512), já assentamos que o juiz não deve ser um espectador da vontade das partes, impassível diante dos fatos que dificultem a aplicação da Lei penal.
É certo que o indeferimento de diligências e provas não poderá estar no livre arbítrio do juízo: por imperativo constitucional, deverão estar devidamente fundamentadas (art. 93, X, CF). Assim, concluímos na oportunidade antes destacada, o princípio da lealdade processual deve ser obedecido por todos os que se envolvam na causa. Ele é a guia-mestre que deve conduzir a ação do Juízo para, em sendo necessário, intervir no processo com o objetivo de impedir que o procedimento persecutório venha a perder sua finalidade em nome da ampla defesa.
Destaca-se que dispositivo similar foi expressamente incluído no procedimento do Júri (art. 411, § 2º, CPP).' (PACELLI, Eugênio, FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5ª Ed. Rev. E Atual. até fevereiro de 2013. Editora Atlas. São Paulo. 2013. Págs. 860 a 861)
Abro parêntese para registrar que a reforma introduzida pela Lei n. 11.719/2008 procurou conferir maior celeridade ao processo penal, mormente àquele sujeito ao rito do procedimento comum ordinário, e estabeleceu, dentre outras alterações, a audiência una de instrução e julgamento, de modo a concentrar todos os atos probatórios orais numa única solenidade – embora se saiba da necessidade de se implementar, quase sempre, uma solução física de continuidade, com subsequentes redesignações e cisões.
Nesse contexto, insere-se o novo texto do art. 400 do Código de Processo Penal. Senão, confira-se:
'Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1o As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008)' (destaquei).
Esclarece o professor Andrey Borges de Mendonça, especificamente sobre o § 1º do referido dispositivo, que a possibilidade do julgador indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias já estava prevista implicitamente no Código de Processo Penal, todavia a reforma trouxe o benefício de torná-la expressa, a salvo de dúvida.
Por oportuno, transcrevo o seu escólio:
'Na legislação anterior, o magistrado não possuía tal poder, ao menos explicitamente previsto – embora fosse decorrente do sistema, segundo entendemos. Esta inovação veio, portanto, em boa hora, especialmente porque é sabido que, muitas vezes, os defensores se utilizam de procedimentos procrastinatórios com o intuito de obter a prescrição. Arvorando-se no direito à ampla defesa, muitos defendiam que não era possível o indeferimento, em nenhuma hipótese, da oitiva das testemunhas que fossem tempestivamente arroladas pelas partes. Por outro lado, em razão da inexistência de um dispositivo semelhante na legislação anterior, os magistrados acabavam por deferir o expediente, para evitar futuras nulidades (STJ – 6ª Turma – RHC 12.757/BA – Rel. Min. Paulo Medina – DJU 15.09.2003, p. 401). Embora algumas decisões já tivessem interpretado a legislação anterior sob outra ótica (STJ – 5ª Turma – HC 22.181/PR – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 24.11.2003, p. 333), salutar a mudança legislativa, suprimindo a lacuna do ordenamento jurídico anterior e permitindo que o magistrado tenha maior controle sobre a produção probatória. Como é sabido, nenhum direito pode ser considerado absoluto e, em caso de abuso, nada mais correto do que municiar o magistrado de poderes para coarctá-lo' (destaquei) (in Nova Reforma do Código de Processo Penal: Comentada Artigo por Artigo. São Paulo: Método, 2008. p. 290)."
E os parâmetros de controle destacados na decisão ora impugnada, e nas respectivas informações trazidas ao presente remédio heroico, à primeira vista, não deixam transparecer visível traço de teratologia que autorizaria a concessão do writ.
Além disso, naturalmente, as evidências extraídas a partir da prova oral - a propósito da sistemática vigente no processo penal contemporâneo - sempre são relativas, já que, como sói apresentar-se todas as outras provas, nenhuma delas terá, ex vi legis, valor absoluto, inarredável, para o índice de convencimento motivado das decisões judiciais, mormente quando nada se aventa de relevante e concreto em sentido a determinar a reinquirição da testemunha.
Retorno especial atenção ao voto proferido pelo eminente Des. Gilberto Giraldelli no HC 84989/2015, retromencionado, uma vez que o caso em apreço retrata grau de semelhança bastante grande com outro que visava a obtenção de provimento jurisdicional em sentido a assegurar a inquirição de Conselheiro do Tribunal de Contas, e cujo indeferimento dessa pretensão restou consignado nos seguintes termos:
"(...) o que parece ser crucial na questão posta sob a análise, é o fato de que a prova pretendida pode ser produzida por outros meios que não unicamente o oral. Com efeito, 'os relatórios, inspeções, decisões monocráticas ou colegiadas do Tribunal de Contas são expressas em documentos públicos do órgão e independem de esclarecimento ou explicação verbal', como bem ressaltou o Desembargador Marcos Machado na análise do pedido liminar postulado em impetração semelhante (TJMT, HC 103379/2015, 13.08.2015). Até porque os nobres causídicos sustentam a imprescindibilidade da oitiva de José Carlos Novelli tão somente em virtude da sua condição de Conselheiro de Contas e não por ostentar conhecimento pessoal dos fatos narrados na denúncia. Por tal motivo, seu relato não poderá ultrapassar o que sabe em decorrência do seu ofício e, de conseguinte, aquilo que registrou ao longo do processo de aprovação correlato.
Quanto ao tema, a Corte da Cidadania já teve a oportunidade de referendar o argumento consoante o qual 'permitida a obtenção da prova por outros meios, não há como alegar-se prejuízo pela denegação da oitiva de testemunha' (STJ, HC 293470 SP 2014/0098022-0, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma DJu 04.11.2014)." (trecho do voto condutor no HC 84989/2015, 3ª CCr, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, v. u. j. 09/9/2015).
É dizer, como a própria essência da prova tem um valor relativo, o direito da parte de produzi-la também é invariavelmente relativo, assim como o prejuízo consequente do indeferimento motivado de reinquirição de testemunhas.
Já se decidiu, verbis:
"O magistrado pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, nos termos do parágrafo 1º do artigo 400 do Código de Processo Penal, inexistindo nulidade decorrente da falta da oitiva das testemunhas requeridas pela defesa após a mutatio libeli se não há demonstração de que a prova testemunhal que se pretendia produzir estava relacionada com o objeto da emenda da inicial." (STJ, REsp 1440165/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).
"INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 406 do Código de Processo Penal, na primeira fase do procedimento do júri o momento adequado para o arrolamento de testemunhas pelo Ministério Público é na denúncia, e pela defesa na resposta à acusação.
2. Uma vez indicadas pelas partes as pessoas que pretendem que sejam ouvidas em juízo, não se pode admitir a sua substituição no curso do processo sem que haja justificativas plausíveis, sob pena de se tumultuar a fase instrutória e desequilibrar a paridade que deve haver entre os sujeitos do processo. Doutrina. Precedentes.
3. Na espécie, o magistrado singular indeferiu a substituição e ampliação do rol de testemunhas arroladas pela defesa sob o argumento de que teria havido a preclusão consumativa, não se estando diante de situação excepcional apta a permitir a indicação de novos depoentes a destempo, sendo certo que os patronos subscritores dos pedidos já seriam os terceiros a defender o acusado em juízo, não se podendo admitir que a cada mudança de advogados fossem arroladas novas pessoas a serem inquiridas na fase instrutória, o que afasta a ocorrência de constrangimento ilegal.
4. Ao contrário do que consignado nas razões recursais, a defesa não logrou demonstrar em que medida os depoimentos das novas testemunhas poderiam auxiliar na busca da verdade real, cingindo-se a questionar o trabalho realizado pelo profissional que anteriormente atuou em favor do recorrente, o que reforça a inexistência de cerceamento de defesa.
5. Recurso desprovido." (STJ, RHC 51.581/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/8/2015).
"INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
2. Na hipótese em apreço, verifica-se que foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de inquirição de testemunha referida na audiência de instrução e julgamento, que além de não ter tido a sua relevância declinada pela defesa, seria irrelevante para a comprovação dos fatos apurados na ação penal, inclusive porque o depoimento do qual teria ou não participado na fase policial foi confirmado em juízo, o que revela a inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado nesta via.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido." (STJ, RHC 47.098/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 09/6/2015, DJe 17/6/2015).
Como amplamente conhecido pelos operadores do direito, a concessão do writ exige a demonstração de uma ofensa cristalina ao direito de ir e vir dos cidadãos, ainda que essa ofensa seja mero reflexo de uma arbitrariedade cometida pelo Julgador quanto ao direito de produção de prova dentro do processo penal, e que, pelo que dos autos constam, não é o caso, pois embora a lei processual penal e a Lex Mater assegurem às partes a inquirição de testemunhas, não significa que essa prova haverá de ser obrigatoriamente produzida, estando adstrita à necessidade e à forma prevista em lei e à apresentação de fundamentos que a justifique. O cotejo das provas relevantes à elucidação da verdade real inclui-se na esfera de discricionariedade mitigada do juiz do processo, o qual, vislumbrando a existência de diligências lato sensu protelatórias, desnecessárias ou impertinentes aos autos, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada. Exegese do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, com o parecer, admito, porém, e denego a ordem impetrada em prol de Alexandre de Sandro Nery Ferreira, qualificado, mantendo incólumes as r. decisões vergastadas.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º Vogal) e DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR